Tribunal: TJDFT
Processo: 0744680-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744680-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALEXANDRE BAUCH AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ALEXANDRE BAUCH em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória c/c pedido indenizatório e tutela de urgência, processo número 0712780-77.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de produção de provas, consistente na oitiva do representante legal da Agravada e de testemunhas, nos seguintes termos (ID 71725505): O agravo interposto pela parte ré foi recebido sem efeito suspensivo. Deve o feito prosseguir. Decisão saneadora ao Id 69290230. As partes pretendem a produção de prova oral. O rol de testemunhas foi apresentado pela autora ao Id71552929. O réu não juntou o rol de testemunhas. A autora requer o depoimento pessoal do réu. O réu pretende o depoimento pessoal do representante legal da autora. A prova documental produzida é suficiente para demonstrar a ocupação empreendida no local. Indefiro a produção da prova testemunhal. O depoimento pessoal das partes também é irrelevante para o deslinde da questão, considerados os robustos elementos de prova já juntados aos autos. Declaro encerrada a instrução. Encaminhem-se os autos para designação de audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. Alega a Agravante que: (i) subsiste o entendimento do STJ sobre a mitigação do rol de cabimento de agravo de instrumento; (ii) com isso, estariam preenchidos os requisitos do agravo. Em face da incursão do Agravante sobre o entendimento do STJ a respeito da mitigação e, considerando esse cenário em que a Agravante interpõe o agravo de instrumento visando produção de prova testemunhal, bem como oitiva do representante legal da Agravada, intimei o Agravante (ID 20486543) a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, considerando o cenário trazido aos autos e a pertinência objetiva da produção de provas, sob pena de indeferimento. Em petição constante do ID 208005971 o Agravante repisou o entendimento do STJ no julgamento do tema 988, alegando que o depoimento das testemunhas é fundamental para sanar dúvidas em relação ao tempo da posse, à aquisição irregular do título. Ainda invoca o princípio do contraditório e da ampla defesa, aduzindo que haverá retardamento do processo caso seja convolada a questão em preliminar de apelação, além de obstaculizar a informação ao juízo de segundo grau. É o relatório. DECIDO. O assunto versado na decisão agravada não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC, que elenca as hipóteses de interposição de agravo de instrumento. De acordo com o Tema 988 do STJ em sede de recursos repetitivos, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ou seja, o entendimento traz o condicionante de urgência decorrente da inutilidade do julgamento que, no caso concreto, não foi demonstrada pelo Agravante, que não logrou êxito em demonstrar eventual inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. A mera alegação de observância ao contraditório e à ampla defesa não é suficiente para flexibilizar a taxatividade do art. 1015 do CPC, o qual, nos termos do entendimento do STJ, só pode ser mitigado quando houver evidência de inutilidade de discussão da questão em sede de apelo. A alegação do Agravante que o depoimento das testemunhas é fundamental para sanar dúvidas em relação ao tempo da posse, à aquisição irregular do título é não induz, por si só, à urgência e imediatividade na oitiva antecipada. Por outro lado, invocar contraditório e ampla defesa enunciam princípios em relação aos quais tenho entendido parecer impossível se extraírem sentidos que permitam definir deveres jurídicos objetivos. E, por mais que invoque a necessidade de prova testemunhal, o Agravante não demonstrou a temeridade, em concreto, que a ausência de sua realização pode acarretar em detrimento do processo. Ainda que seja uma decisão interlocutória, é questão que, segundo consta do Art. 1.009, § 1o, do CPC, não se sujeita à preclusão e deve ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. Aliás, essa foi a inteligência do mencionado art. 1.015 do CPC, não se podendo desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal para isso. No presente caso, trata-se de recurso interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu a realização das mencionadas oitivas, o que constitui situação a ser vencida por ocasião do exame de eventual recurso de apelação. Este TJDFT tem entendimento de que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere prova testemunhal se não houver evidência de risco do perecimento do direito em apelação: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão n. 1241625 – AG 07220010520198070000 – 2a. Turma Cível – Rel. Desa. CARMELITA BRASIL – data de julgamento: 01/04/2020 – data de publicação no DJe: 04/05/2020). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e se intimem. Brasília, 27 de outubro de 2020 15:05:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador